Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-16.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-16.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIBERINA MARIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GEORGE HIDASI FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. EXISTÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL, TESTEMUNHAS E COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. FILHA DA AUTORA QUE FIGURA NO CONTRATO COMO TESTEMUNHA. IRREGULARIDADE FORMAL RELATIVIZADA DIANTE DAS FORTES EVIDÊNCIA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por consumidora analfabeta contra instituição financeira, em razão de empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se, no caso concreto, a ausência de assinatura a rogo invalida o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta; (ii) estabelecer se a comprovação do depósito do valor contratado e a presença de testemunhas, uma delas filha da Autora, são suficientes para atestar a anuência da consumidora; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

O analfabetismo não implica incapacidade civil, sendo admitida a contratação, desde que observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil.

A exigência de assinatura a rogo, embora prevista no art. 595 do CC, pode ser relativizada quando houver elementos concretos que demonstrem ciência e anuência do contratante.

O contrato contém impressão digital da Autora e assinatura de duas testemunhas, sendo uma delas sua própria filha, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento absoluto do negócio jurídico e reforça a presunção de consentimento (IDs 83884379 e 83884381).

A participação de familiar próximo como testemunha demonstra a existência de assistência na contratação e, portanto, de seu conhecimento, robustecendo a boa-fé objetiva da instituição financeira Ré. Ademais, comprovado o depósito do valor contratado na conta da Demandante, reforça-se a presunção de legalidade da contratação (ID. 83884383).

A ausência de assinatura a rogo, no caso concreto, constitui mera irregularidade formal, que não prevalece sobre a realidade fática, pois a efetiva execução do contrato e os robustos indícios de anuência afastam a sua invalidação.

Inexistindo nulidade contratual, não há que se falar em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, restando prejudicado o recurso interposto pela parte Autora.

Diante do resultado do recurso, cabe à Autora o adimplemento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte Ré provido, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso da parte Autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 85, §2º e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-GO, Apelação nº 0312887-15.2019.8.09.0146, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 11/12/2020; TJ-CE - Apelação Cível: 0200873-15.2023.8.06.0051 Boa Viagem, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8000018-16.2024.8.05.0231, em que figuram como simultaneamente como apelantes e apelados BANCO PAN S.A. e LIBERINA MARIA DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Ré
e, por conseguinte,
CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte Autora
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10/M-237/230